Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007259-08.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

REDADOR DESIGNADO:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA AÇÃO DOS POLICIAIS – FLAGRANTE DELITO QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO DIREITO A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – VIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME – ACUSADA QUE TENTOU EVADIR DA ABORDAGEM – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DOTADO DE FÉ PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO LÍCITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância, se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio, que não é absoluto, fica mitigado.

É imperativa a condenação quando os depoimentos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da ocorrência dos crimes imputados ao acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação penal no 1007259-08.2021.8.11.0003, ao qual absolveu
Magalle Dias Portilho
do crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Pena, diante da nulidade por invasão ao domicilio. (Id. 161051265 – Sentença).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a reforma da sentença absolutória, afastando a nulidade da busca domiciliar, para proceder a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas. (Id. 161051296)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministeriais, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau. (Id. 161051301)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 166095653)

“Sumário: Acusada absolvida do crime de tráfico de drogas – Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a nulidade da busca domiciliar, para então condenar a apelada pelo crime de tráfico – Pleito procedente – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Necessária reforma da sentença para condenar a apelada pelo crime de tráfico – Pelo provimento”.

A Douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do
Ministério Público
, interposto contra a sentença que absolveu a acusada
Magalle Dias Portilho
do crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, diante da nulidade das provas por invasão ao domicilio.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 161051211)

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 26/02/2021, por volta das 12h30min, na Rua Francisco da Silva, n. 508, Bairro Loteamento Santa Laura, nesta cidade, a denunciada MAGALLE DIAS PORTILHO foi presa em flagrante delito por trazer consigo, manter em depósito e guardar 01 (uma) porção, perfazendo massa de 7,10 g (sete gramas e dez centigramas), e 06 (seis) outras porções, pesando 388,50 g (trezentos e oitenta e oito gramas e cinquenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e as últimas (06 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 23/24 e 39/41, ID 52354118.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber delação da ocorrência de tráfico de drogas no referido endereço, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado.

Ao notar a presença policial, a denunciada correu para o interior do imóvel com um invólucro e um aparelho celular em suas mãos, ao passo em que intencionalmente quebrou o referido eletrônico, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam, diante da iminência de serem abordados.

Uma vez abordada e submetida a revista pessoal, logrou-se encontrar na posse0 da denunciada 02 (duas) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), em dinheiro.

Questionada, a denunciada indicou mais dois endereços, onde guardava e mantinha em depósito os entorpecentes para a distribuição, quais sejam, Rua A, n. 05, Bairro Vila Canaã, e em um terreno baldio, situado na Rua Pedro Ferrer, Bairro Centro, ambos nesta cidade, inclusive, nesse último, havia uma blusa, cor verde, com “bolinhas” cor branca, sinalizando o local da ocultação.

Diligenciando nos locais indicados, a equipe policial encontrou o restante das porções de maconha e 01 (uma) de pasta base de cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09, ID 52354118).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Colhe-se que, enquanto aguardava a finalização doAuto de Prisão em Flagrante Delito, a denunciada empreendeu fuga da unidade policial, rompendo a sua tornozeleira eletrônica n. 0318091909, e tomou rumo ignorado (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2021.54011, ID 53276270), razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva (ID 52703036).

Por fim, destaca-se que a denunciada integra o polo passivo da ação penal n. 6739-47.2019.8.11.0064 pelo crime de tráfico de drogas, bem como 01 (um) inquérito policial pelo mesmo delito (Autos no 1005557-27.2021.8.11.0003), no qual recebeu liberdade provisória em 12/02/2021 na audiência de custódia.

Adequando-se a conduta de MAGALLE DIAS PORTILHO ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”.

Com efeito, importante analisar as provas colhidas nos autos.

O Policial Militar Walter Melechco Carvalho Júnior: (Id. 161048079)

“QUE APÓS RECEBER DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS, A EQUIPE TÁTICO COMANDO DESLOCOU AO BAIRRO SANTA LAURA, IDENTIFICANDO O LOCAL DA ABORDAGEM, EM QUE A SUSPEITA AO VERIFICAR A PRESENÇA POLICIAL CORREU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA COM UM INVÓLUCRO E O CELULAR NAS MÃOS, POSTO QUE AO ADENTRAR AO LOCAL A SUSPEITA PRONTAMENTE QUEBROU O CELULAR, SENDO ENCONTRADO COM ESTA DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E R$ 110,00. A ABORDADA INCLUSIVE TRATA-SE DA MESMA QUE FORA PRESA NO BAIRRO BEIRA RIO HÁ 15 DIAS, COMO CONSTA NO BO DE N° 2021.39791. APÓS VOZ DE PRISÃO E QUESTIONADA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO, MANTENDO A PRÁTICA DE CRIME, MENCIONOU QUE O LOCAL QUE ESTARIAM ESCONDIDAS/DEPÓSITO DAS DROGAS QUE DISTRIBUÍA SERIA NO BAIRRO VILA CANAÃ, RUA A, N° 05, SENDO DILIGENCIADO AO LOCAL, E LOCALIZADAS MAIS TRÊS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E UMA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, E UMA SEGUNDA DILIGÊNCIA PRÓXIMO AO SEU ANTIGO ENDEREÇO, A PARTIR DE INFORMAÇÕES QUE PRÓXIMO À RUA PEDRO FERRER, ONDE, EM UM TERRENO BALDIO, A SUSPEITA TERIA DEIXADO UMA BLUSA VERDE COM BOLINHAS BRANCAS SINALIZANDO O LOCAL QUE ESTARIA ENTERRADO MAIS UM PEDAÇO PARA POSTERIOR REVENDA (TOTALIZANDO NA PESAGEM NA BALANÇA NA SALA DA PM NA 1a DP AS SETE PORÇÕES CERCA DE 400G DE SUBSTÂNCIAS), QUE FOI LOCALIZADO NO LOCAL. DIANTE DOS FATOS, PELA RESISTÊNCIA INICIAL DA SUSPEITA, FOI ALGEMADA E CONDUZIDA À 1a DP SEM LESÕES PARA PROVIDÊNCIAS”.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas nas próprias razões do Ministério Público, visto que se trata do depoimento do Policial Militar Walter Melechco Carvalho Júnior prestado durante a instrução, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“Com efeito, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar que efetuou a prisão da Recorrida, WALTER MELECH CARVALHO JUNIOR (ID 62617296), confirmou a exordial acusatória, afirmando que a polícia militar recebeu informações que no endereço situado na Rua Francisco da Silva, no 508, Bairro Loteamento Santa Clara, estava ocorrendo tráfico de drogas, deslocando-se para o referido endereço; Que a polícia militar tinha prendido em flagrante a Apelada aproximadamente 10 (dez) dias antes da nova abordagem, inclusive a mesma estava utilizando tornozeleira eletrônica; Que ao perceber a presença policial correu para dentro da residência com um invólucro e um aparelho celular nas mãos, sendo que intencionalmente quebrou o aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, bem como, bem como tentou dispensar o invólucro, no entanto, conseguiu fazer a apreensão; Que a Apelada, após a abordagem declinou mais dois endereços, onde guardava e mantinha em depósito drogas para distribuição, sendo que nos endereços foram localizadas as porções de maconha e duas balança de precisão; Que a Recorrida foi encaminha para 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis para elaboração do auto de prisão em flagrante, todavia, após 30 minutos depois, recebeu a informação da Polícia Judiciária Civil que a Apelada tinha empreendido fuga, inclusive tentou-se localizar a mesma pelo sinal do tornozeleira eletrônica, porém, a Recorrida já tinha “descartado” o aparelho para não ser localizada; Que tinha informações que a Apelada tinha foragido para cidade de Várzea Grande/MT; Que foi apreendido com o Recorrida o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais); Que a Apelada teve auxílio do namorado e irmão para empreender fuga”.

Segundo as provas dos autos, os policiais militares receberam uma denúncia anônima da ocorrência de tráfico de drogas no endereço “Rua Francisco da Silva, no 508, Bairro Loteamento Santa Clara”, tendo os agentes se dirigido até o local e no momento em que a apelante visualizou a presença da polícia correu para dentro da residência, e conforme o depoimento do PM Walter, ela estava com um invólucro e um aparelho celular em suas mãos.

Ato continuo, a ré quebrou o aparelho celular e tentou dispensar o invólucro, contudo os policiais conseguiram realizar a apreensão e a apreensão da ré. Após teria ela indicado mais 02 (dois) endereços onde mantinha em depósito o entorpecente, ao qual foi localizado mais drogas e 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e uma quantia em dinheiro.

Por sua vez, foram apreendidas 06 (seis) porções de maconha, totalizando em 388,50g (trezentos e oitenta e oito gramas e cinquenta centigramas) de maconha, e 01 (uma) porção, totalizando aproximadamente 7,10g (sete gramas e dez centigramas) de cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e R$ 110,00 (cento e dez reais) em dinheiro.

Pois bem.

Ao contrário do entendimento deste relator, a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que:

1) CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS)

Existem precedentes do STJ no sentido de que nos crimes permanentes (como o tráfico de drogas), o estado de flagrância avança no tempo,
mas esse fato não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, sendo essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito (HC 721.911).

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente –
in casu
, tráfico de drogas –, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1o, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

2) DENÚNCIA ANÔNIMA

O STJ afirma que a simples
denúncia anônima
não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (
STJ, REsp 1.871.856
).

Além disso, em outras situações, o STJ entendeu ilícita a invasão nas hipóteses em que
a abordagem é motivada por denúncia anônima
, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado, por atitude suspeita e nervosismo, perseguição a carro ou apreensão de grande quantidade de drogas.

A
Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 512.418 e o AgRg no HC 698.199 definiu que
“
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela
.”

O Supremo Tribunal Federal, definiu no
RE n. 603.616/RO
, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso
sub oculis
não ocorreu, uma vez que a existência de denúncia anônima, a desobediência à ordem policial tentando abrir fuga, posse de uma porção de cocaína encontrada na bermuda durante a abordagem em um dos acusados, não são suficientes para configurar
“fundadas razões”
para autorizar o ingresso policial no domicílio.

Nesse sentido:

“[...] 1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280)
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. [...](AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)” (negritei)

“[...] 1
. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). (AgRg no HC n. 749.315/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (negritei)

“A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado ” [STJ. HC 684822 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 21/10/2022].

3) FUGA - “CORRER” – RONDA POLICIAL

O STJ vem se posicionando no sentido que o fato de um suspeito, ao ver a aproximação de uma viatura, correr e depois apresentar nervosismo diante da abordagem dos policiais não são suficientes para configurar fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem autorização judicial. (
STJ, HC 609.982, HC 658.403, HC 609.072, HC 415.332
)

Nesse sentido:

“[...] 1. Hipótese na qual o corréu foi abordado tão somente porque "apresentou susto ao olhar para trás e ver a viatura policial", circunstância insuficiente para justificar já em um primeiro momento, a sua abordagem em via pública. 2. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que "
A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI - CF)" (HC n. 697.262/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Verificada a nulidade da incursão policial ab initio, sendo a posterior abordagem da agravada consequência da coleta ilícita de prova, resta esta também nula por derivação, nos termos do art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal.
4. Ainda que se abstraia, todavia, a nulidade inicial, a ilicitude da diligência estende-se, também, à incursão no domicílio da agravada, especialmente diante de sua negativa de que teria franqueado acesso à residência
. Nesse viés, cumpre ressaltar que, conforme recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a autorização para a entrada de policiais ao domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. Mesmo que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio
. Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela.
A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa
. 6. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 174.910/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)” (negritei)

“[...] I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém, em via pública,
empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita.
II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI - CF)" (HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1a Região, DJe de 31/5/2021). (AgRg no HC n. 759.596/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (negritei)

4) MERA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL

No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência, reconhecendo a ilicitude de entorpecentes apreendidos no interior do imóvel.

À propósito:

“[...] Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial. 2.
A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente [...]. (HABEAS CORPUS No 611.918 - SP (2020/0233445-5) – RELATOR (A):Min. NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA. (negritei)

“[...] Conforme entendimento assente nesta Corte Superior,
a mera apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio
, porquanto não permite, por si só, necessariamente presumir a existência de mais drogas no interior do lar, sobretudo no caso em tela, em que a abordagem ocorreu, de acordo com a sentença, "a uma distância considerável da residência". [...] 5.
Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita
, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (negritei)

Ademais, importante ressaltar ainda, informação de que o suspeito é conhecido dos meios policiais como traficante de drogas não justifica que a polícia invada domicílio, sem autorização judicial, sendo possível pela existência de fundadas razões (
STJ, RHC 126.092
).

Nesse sentido:

“[...] o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico não autorizava a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele guardava drogas em sua residência.” (HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia denúncia anônima e no fato da apelante ter corrido para dentro da residência com um invólucro e um celular na mão, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local.

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Portanto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente e das que dela decorreram, é à medida que se impõe, portanto, a decisão do Magistrado de primeiro grau deve ser mantida em seus exatos termos.

Por todo do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Colenda Câmara:

Conforme já relatado,
Magalle Dias Portilho
foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos de denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 26/02/2021, por volta das 12h30min, na Rua Francisco da Silva, n. 508, Bairro Loteamento Santa Laura, nesta cidade, a denunciada MAGALLE DIAS PORTILHO foi presa em flagrante delito por trazer consigo, manter em depósito e guardar 01 (uma) porção, perfazendo massa de 7,10 g (sete gramas e dez centigramas), e 06 (seis) outras porções, pesando 388,50 g (trezentos e oitenta e oito gramas e cinquenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e as últimas (06 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 23/24 e 39/41, ID 52354118.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber delação da ocorrência de tráfico de drogas no referido endereço, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado.

Ao notar a presença policial, a denunciada correu para o interior do imóvel com um invólucro e um aparelho celular em suas mãos, ao passo em que intencionalmente quebrou o referido eletrônico, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam, diante da iminência de serem abordados.

Uma vez abordada e submetida a revista pessoal, logrou-se encontrar na posse0 da denunciada 02 (duas) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), em dinheiro.

Questionada, a denunciada indicou mais dois endereços, onde guardava e mantinha em depósito os entorpecentes para a distribuição, quais sejam, Rua A, n. 05, Bairro Vila Canaã, e em um terreno baldio, situado na Rua Pedro Ferrer, Bairro Centro, ambos nesta cidade, inclusive, nesse último, havia uma blusa, cor verde, com “bolinhas” cor branca, sinalizando o local da ocultação.

Diligenciando nos locais indicados, a equipe policial encontrou o restante das porções de maconha e 01 (uma) de pasta base de cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09, ID 52354118).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Colhe-se que, enquanto aguardava a finalização doAuto de Prisão em Flagrante Delito, a denunciada empreendeu fuga da unidade policial, rompendo a sua tornozeleira eletrônica n. 0318091909, e tomou rumo ignorado (BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2021.54011, ID 53276270), razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva (ID 52703036).

Por fim, destaca-se que a denunciada integra o polo passivo da ação penal n. 6739-47.2019.8.11.0064 pelo crime de tráfico de drogas, bem como 01 (um) inquérito policial pelo mesmo delito (Autos no 1005557-27.2021.8.11.0003), no qual recebeu liberdade provisória em 12/02/2021 na audiência de custódia.”
(Id. 161051218).

Finalizada a instrução criminal, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia para absolver a acusada, nos termos do art. 386, II, do CPP, por entender que a apreensão das drogas ocorreu ilegalmente mediante invasão de domicílio, já que não havia nenhuma situação de flagrância delitiva a autorizar a entrada dos policiais na residência da ré, caracterizando a nulidade das provas obtidas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando,
preliminarmente
, o reconhecimento da legalidade da ação dos policiais ao mitigar a inviolabilidade domiciliar, pois estavam amparados pelas fundadas suspeitas de que a acusada estivesse praticando atos ilícitos no local, já que ela tentou evadir da abordagem dos militares ao correr para o interior da residência assim que visualizou a guarnição se aproximar.

Além disso, argumenta que os policiais já tinham informações anônimas de que a apelada comercializava entorpecentes, o que os motivou a ir até o local indicado para averiguar eventual prática delitiva, comprovando que as provas foram colhidas sob o manto das fundadas razões de ocorrência de crime em flagrante ou em execução a justificar a mitigação de direito fundamental. (Id. 161051296).

No mérito, postulou a condenação da ré como incursa nas penas do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06, tendo em vista a presença de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva.

Sem delongas, com a devida vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que o recurso ministerial merece provimento.

Quanto à preliminar arguida, entendo que a razão assiste ao Ministério Público, tendo em vista que a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstrou que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pela apelada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA –– NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública (...)
” (TJMT – Apelação n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.12.2022).

Não ignoro que, realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

No entanto, no caso em comento, os militares tinham fundadas razões do flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, pois, após receberem denúncias anônimas a respeito da traficância praticada pela acusada, se deslocaram ao local indicado e constataram a atitude suspeita da apelada em via pública, que correu para o interior da residência, com um invólucro de substância entorpecente nas mãos e quebrou seu aparelho celular ao avistar a viatura policial.

Nesse sentido, convém destacar o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Walter Melech Carvalho Junior
:

“(...) A polícia militar recebeu informações que no endereço situado na Rua Francisco da Silva, no 508, Bairro Loteamento Santa Clara, estava ocorrendo tráfico de drogas, deslocando-se para o referido endereço; Que a polícia militar tinha prendido em flagrante a Apelada aproximadamente 10 (dez) dias antes da nova abordagem, inclusive a mesma estava utilizando tornozeleira eletrônica;
Que ao perceber a presença policial correu para dentro da residência com um invólucro e um aparelho celular nas mãos, sendo que intencionalmente quebrou o aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, bem como, bem como tentou dispensar o invólucro, no entanto, conseguiu fazer a apreensão
; Que a Apelada, após a abordagem declinou mais dois endereços, onde guardava e mantinha em depósito drogas para distribuição, sendo que nos endereços foram localizadas as porções de maconha e duas balança de precisão; Que a Recorrida foi encaminha para 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis para elaboração do auto de prisão em flagrante, todavia, após 30 minutos depois, recebeu a informação da Polícia Judiciária Civil que a Apelada tinha empreendido fuga, inclusive tentou-se localizar a mesma pelo sinal do tornozeleira eletrônica, porém, a Recorrida já tinha “descartado” o aparelho para não ser localizada; Que tinha informações que a Apelada tinha foragido para cidade de Várzea Grande/MT; Que foi apreendido com o Recorrida o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais); Que a Apelada teve auxílio do namorado e irmão para empreender fuga”
(Transcrição de depoimento retirada das razões do Ministério Público, Id. 161051296).

Observa-se, sem dificuldades, que os policiais militares flagraram a apelada em atitude suspeita, tanto que ela foragiu para o interior do imóvel e quebrou seu aparelho celular, na nítida intenção de se furtar à revista dos policiais.

Cuida-se, portanto, de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo de que algo ilícito estava ocorrendo, ou seja, a tentativa de se esconder dos policiais, o que, evidentemente, levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita.

Aliás, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
”
(TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que
acolho a preliminar
suscitada pelo Ministério Público a respeito da legalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas.

Quanto ao mérito, confere-se que a materialidade delitiva é inconteste, diante do Boletim de Ocorrência (Id. 161048084 - Pág. 3), do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 161048083 - Pág. 19), e do Laudo de Constatação de Droga (Id. 161048084 - Pág. 23).

Da mesma forma, está devidamente caracterizada a autoria da traficância atribuída à apelada.

Como se depreende da transcrição do depoimento judicial do policial
Walter Melech Carvalho Junior
, os militares, após receberem denúncias anônimas a respeito da traficância praticada pela acusada, se deslocaram até o local indicado e visualizaram o momento em que ela tentou evadir em razão da aproximação da guarnição, o que levantou as fundadas suspeitas que os levou à abordagem.

No local, além da apreensão de 7,10g de cocaína acondicionada em uma porção, e 388,50g de maconha separada em 6 porções, também foi apreendida com a acusada uma balança de precisão e a quantia de R$110,00 (cento e dez reais) (Termo de Exibição e Apreensão, Id. 161048083 - Pág. 19).

Ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Importante mencionar que não ficou demonstrada nos autos nenhuma razão para que os militares atribuíssem falsamente a conduta à acusada. Além disso, tendo em vista o caráter clandestino do crime, os policiais costumeiramente são as únicas testemunhas dos fatos, e devem ser tratadas com relevância na apuração delitiva, e sua condição de agente da lei, por si só, não induz ao descrédito de suas declarações prestadas em Juízo.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a ocorrência do crime de tráfico de drogas, razão pela qual dou total provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público e condeno a acusada
Magalle Dias Portilho
nas sanções do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e passo a dosar a pena adequada ao caso.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

A acusada é possuidora de
maus

antecedentes criminais
, pois foi condenada no Processo n. 0006739-47.2019.8.11.0064 como incursa no crime de tráfico de drogas, praticado em 28.5.2019, ou seja, antes dos fatos apurados nestes autos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 5.4.2023.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
do entorpecente não devem ser valoradas em desfavor do acusado, pois normais ao tipo penal.

Assim, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, não há causas de aumento a incidir.

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que a acusada é dedicada à traficância, já que possui outra condenação pelo mesmo crime, de modo que fica definitiva a
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar a acusada Magalle Dias Portilho
à pena corporal de
5 anos e 10 meses de reclusão
no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL):

Acompanho o voto do revisor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023